Tribunal: TJBA
Processo: 0518070-05.2014.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão julgador: MARIO AUGUSTO ALBIANI ALVES JUNIOR
Órgão colegiado: 2ª VICE-PRESIDÊNCIA
Data de julgamento: 2025-09-29
Data de publicação: 2025-09-29

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0518070-05.2014.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: ASSOCIACAO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZONIA

Advogado(s)
:
ANDRE SIGILIANO PARADELA, CARLOS JOSE ELIAS JUNIOR

APELADO: GERVASIO MENESES DE OLIVEIRA e outros

Advogado(s)
:
EVANDRO CEZAR DA CUNHA, HERNANI LOPES DE SA NETO, RODRIGO BORGES VAZ DA SILVA

ACORDÃO

PROCESSO CIVIL. REMESSA PARA POSSÍVEL RETRATAÇÃO EM DECORRÊNCIA DE INTERPOSIÇÃO DE RECURSO ESPECIAL. SUPOSTA DIVERGÊNCIA ENTRE O ACÓRDÃO QUE JULGOU A APELAÇÃO E A TESE FIRMADA NO TEMA REPETITIVO 1076 DO STJ (ART. 1.030, II DO CPC). DIVERGÊNCIA INEXISTENTE. ACÓRDÃO QUE APLICOU O CPC/1973, TESE QUE INTERPRETOU O CPC/2015. RETRATAÇÃO IMPERTINENTE.

1. A questão submetida a julgamento no tema repetitivo 1076 foi relativa ao julgamento acerca da definição do alcance da norma inserta no § 8º do artigo 85 do Código de Processo Civil nas causas em que o valor da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados.

2. As teses firmadas no referido tema foram que: “i) A fixação dos honorários por apreciação equitativa não é permitida quando os valores da condenação, da causa ou o proveito econômico da demanda forem elevados. É obrigatória nesses casos a observância dos percentuais previstos nos §§ 2º ou 3º do artigo 85 do CPC - a depender da presença da Fazenda Pública na lide -, os quais serão subsequentemente calculados sobre o valor: (a) da condenação; ou (b) do proveito econômico obtido; ou (c) do valor atualizado da causa. ii) Apenas se admite arbitramento de honorários por equidade quando, havendo ou não condenação: (a) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (b) o valor da causa for muito baixo”.

3. Da sua leitura, percebe-se claramente que o tema repetitivo 1076 versa sobre as disposições do CPC/2015, ao passo que o acórdão expressamente aplicou o CPC/1973, motivo pelo qual o acórdão não destoa do referido tema.

4. Retratação impertinente.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação n.º
0518070-05.2014.8.05.0001
tendo como apelante
ASSOCIAÇÃO DE ENSINO SUPERIOR DA AMAZÔNIA

e

apelados

GERVÁSIO MENESES DE OLIVEIRA
e
PEDRO DALTRO GUSMÃO DA SILVA
,

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia,
por unanimidade
,
em juízo de retratação, manter o acórdão de ID 21846377 e 21846388
,

nos termos do voto do Relator.